Tribunal: TJES
Processo: 5022246-29.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022246-29.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISELLE CRISTINE RIBEIRO LAZAROTTI
RECORRIDO: ULIANA & SARMENTO LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022246-29.2022.8.08.0035

RECORRENTE: GISELLE CRISTINE RIBEIRO LAZAROTTI

RECORRIDO: ULIANA & SARMENTO LTDA ME

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. MENSALIDADE ESCOLAR. COBRANÇA. PERÍODO PANDÊMICO. APLICAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ULIANA & SARMENTO LTDA ME
em face de
GISELLE CRISTINE RIBEIRO LAZAROTTI,
aduzindo a requerente que a requerida é responsável legal dos alunos Vinicius Thor Lazarotti Carvalho e Theodoro Lazarotti Carvalho, que permaneceram inadimplentes na instituição desde setembro de 2020. Busca, assim, o recebimento da importância de R$ 17.216,43 (dezessete mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos).

Em contestação (ID 6137290), a requerida informa que apresentou grandes dificuldades financeiras no ano de 2020 em função da pandemia da Covid 19, tentando negociar por diversas vezes o valor devido, o que não foi aceito pela autora.

A sentença (ID 6137294) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para o fim de CONDENAR a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 14.347,03 (quatorze mil, trezentos e quarenta e sete reais e três centavos), devidamente acrescida de correção monetária a partir do inadimplemento de cada mês, e de juros de mora, no índice de 1% ao mês, desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 6137296), alegando não ser aplicável a multa de 2% no caso em questão.

A empresa autora não apresentou contrarrazões (ID 6137301).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

O cerne do recurso é verificar a possibilidade de se aplicar a multa moratória de 2% pelo atraso no pagamento das mensalidades dos alunos
Vinicius Thor Lazarotti Carvalho e Theodoro Lazarotti Carvalho.

Pois bem. O contrato firmado entre as partes prevê, na cláusula 5ª, § 1º que:
“o pagamento efetuado após a data do vencimento será acrescido de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da prestação em atraso, mais correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês”
(ID’s 6137129 e 6137130).

Não há motivo nenhum para isentar a recorrente do pagamento da multa em questão, lembrando que a mesma é respaldada pelo art. 52, § 1º do CDC, que assim dispõe:
“No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: (..) § 1º As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação”
.

Assim, embora a cobrança seja referente a momento atípico no mundo (pandemia da Covid 19), por certo a recorrente não comprovou qualquer situação anormal que a impedisse de efetuar o pagamento das mensalidades. Assim, havendo o atraso incide a multa em questão, conforme bem salientado pelo magistrado de piso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, inclusive no tocante à improcedência do pedido contraposto, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Enunciado 08 das Turmas Recursais do E. Tribunal), nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)